Tribunal: STJ
Processo: 1501112-21.2022.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974294 - SP (2025/0233551-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese na qual o recurso especial foi inadmitido com base em três
fundamentos autônomos: (i) deficiência de fundamentação quanto à
alegada ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP e 489, III, do CPC (Súmula
284/STF); (ii) ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
os paradigmas indicados; e (iii) incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido, porquanto
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente todos os
fundamentos da inadmissão, nos termos do art. 932, III, do CPC e do
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
O agravo regimental limitou-se a reiterar os argumentos do recurso
3.
especial, sem infirmar de maneira específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do verbete n.
182 da Súmula do STJ.
Agravo regimental não conhecido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49789985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 07207b9b-96cd-454f-836e-d6e2bc695802

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974294 - SP (2025/0233551-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese na qual o recurso especial foi inadmitido com base em três
fundamentos autônomos: (i) deficiência de fundamentação quanto à
alegada ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP e 489, III, do CPC (Súmula
284/STF); (ii) ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
os paradigmas indicados; e (iii) incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido, porquanto
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente todos os
fundamentos da inadmissão, nos termos do art. 932, III, do CPC e do
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
O agravo regimental limitou-se a reiterar os argumentos do recurso
3.
especial, sem infirmar de maneira específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do verbete n.
182 da Súmula do STJ.
Agravo regimental não conhecido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO RAFAEL DA
SILVA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação penal
para condenar o ora agravante à pena de 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime
inicialmente semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 147-A,
, do Código Penal.
caput
Em grau de apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso, em
a quo
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 204):
Documento eletrônico VDA49790514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:32
Código de Controle do Documento: 14666e8c-c50e-4f3e-b832-08263b2f83e9

Apelação Criminal. Lesão corporal e perseguição em contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher. Pleito absolutório. Não acolhimento.
Autoria e materialidade demonstradas no conjunto probatório. Legítima
defesa não comprovada. Apelo improvido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 228/239).
O recurso especial foi inadmitido pela instância de origem (e-STJ fls. 275
/278), com base nas Súmulas 7/STJ e 284/STF e na deficiência de cotejo analítico.
Em face dessa decisão, a defesa interpôs agravo, o qual não foi conhecido pela
decisão ora agravada (e-STJ fls. 299/300).
No presente agravo regimental, a defesa alega que todos os pontos relevantes
foram adequadamente suscitados nas razões recursais, inclusive com indicação de
acórdãos paradigmas aptos a demonstrar o dissídio jurisprudencial. Alega que houve
manifesta violação dos arts. 25 do Código Penal e 619 e 612 do Código de Processo
Penal. Nega que haja discussão de provas.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada para absolver o agravante.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
O agravo em recurso especial não foi conhecido uma vez que, nos termos do
art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, é inadmissível o agravo que deixa de impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Na espécie, a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com
base em três fundamentos autônomos: (i) deficiência de fundamentação quanto à alegada
ofensa aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal e 489, III, do Código de
Processo Civil (Súmula 284/STF); (ii) não realização do cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas indicados; e (iii) incidência da Súmula 7/STJ.
Todavia, a parte agravante deixou de infirmar de modo específico os referidos
óbices.
No presente agravo regimental, por sua vez, a defesa não atacou
especificamente as razões da decisão agravada, limitando-se a reafirmar a validade das
razões do recurso especial e a desnecessidade de reexame de provas.
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
Documento eletrônico VDA49790514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:32
Código de Controle do Documento: 14666e8c-c50e-4f3e-b832-08263b2f83e9

qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49790514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:32
Código de Controle do Documento: 14666e8c-c50e-4f3e-b832-08263b2f83e9

1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Diante do exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49790514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:32
Código de Controle do Documento: 14666e8c-c50e-4f3e-b832-08263b2f83e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0233551-5
AREsp 2.974.294 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 145612022 15004882320228260546 15011122120228260272
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551089281065230@
2025/0233551-5 - AREsp 2974294 Petição : 2025/0068039-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:52:25
Código de Controle do Documento: FCE7552A-789F-4E58-8FE5-DB8DEED916B5